Tribunal: TJMT
Processo: 1040303-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040303-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALYSSON HENRIQUE DA CONCEICAO - CPF: 037.247.561-27 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 137216958, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente o pedido contraposto,
condenando o reclamante no pagamento da fatura de recuperação de consumo de julho/2019, no valor de
R$ 545,96 (quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do vencimento.

Ainda, revogou a decisão de antecipação de tutela/liminar anteriormente deferida, bem como reconheceu correta a inspeção consignada nos TOI no 56449060.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ilegitimidade da fatura de recuperação de consumo, bem como a ocorrência de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, residente no imóvel abastecido pela unidade consumidora no
6/2650162-7,
foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, no dia
03/05/2021
.

Assevera que, no dia subsequente, se dirigiu até um posto de atendimento da reclamada, ocasião em que foi informado que a energia havia sido suspensa pela equipe de fiscalização, a qual teria encontrado irregularidade no medidor, culminando na cobrança do valor de
R$ 545,96 (quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos),
a título de recuperação de consumo.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade da cobrança, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

No caso, constata-se que no
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção no 56449060
,
anexado no id. 137216954, consta a seguinte conclusão:

DESVIO DE ENERGIA PPR TRAZ DA PAREDE, CLIENTE RECUSOU SE A RECEBER O TERMO DE OCORRENCIA

O reclamante, por sua vez, afirma que
o referido documento foi confeccionando de forma unilateral pela reclamada, eis que não acompanhou a vistoria, nem mesmo foi notificado acerca de sua realização.

Inobstante a isso, vê-se que o faturamento recuperado se refere apenas ao mês de
abril/2021
, período no qual
não
houve o registro de consumo, conforme histórico anexado no id. 137216942
,
fato que comprova a existência de irregularidade no
medidor da unidade consumidora da parte autora
.

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado no 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 23/02/2018) (grifei)

Por outro lado, constata-se que
a reclamada não logrou êxito em demonstrar a existência de prévia notificação
ao reclamante acerca da suspensão do serviço de energia elétrica ocorrida em
03/05/2021
.

Registre-se que, conquanto seja possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face do inadimplemento do usuário, nos termos do art. 172, inciso I, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, é imprescindível que seja respeitado o devido processo administrativo, com o envio de notificação prévia, o que não ocorreu no caso em tela,
mostrando-se ilícito o corte do serviço em análise
.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento do serviço de energia elétrica em sua residência, sem prévia notificação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a concessionária de energia elétrica suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora sem encaminhar aviso de corte a consumidora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa”
.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945).

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Recurso Inominado no 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 31/08/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Em consequência,
mostra-se devida a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

P
elas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
admitida a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
.

Ainda, torno definitiva a medida liminar concedida nos autos
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022